Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS.
I – As partes firmaram instrumento particular de promessa de venda e compra futura de unidade autônoma condominial e a causa de pedir do pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos ajustados é que a agravada-ré está em atraso com o prazo de entrega do imóvel.
II – Na análise permitida nesta sede inicial do processo, infere-se que os agravantes-autores celebraram o referido contrato 13 dias antes do prazo indicado para a conclusão da obra, circunstância que, a princípio, lhes permitia saber que haveria eventual atraso, e que há cláusula de tolerância de 180 dias na entrega do imóvel.
III – A existência de investigação policial contra a agravada-ré ou de outras ações de rescisão contratual por atraso na entrega da obra não são prova inequívoca da probabilidade do direito. Assim, nesse momento processual, não há fundamento para suspender os pagamentos das parcelas do financiamento.
IV – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
V – Agravo de instrumento desprovido.